Tribunal: STF
Processo: ARE 1428975
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - AUSÊNCIA AO SERVIÇO PARA O TRATAMENTO DA SAÚDE - REDUÇÃO DO RISCO DE CONTÁGIO PELO CORONAVÍRUS - COVID-19 - PRETENSÃO À INCLUSÃO DO REFERIDO LAPSO TEMPORAL COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO FUNCIONAL - IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, a matéria preliminar, arguida pela parte autora, nas razões recursais, relacionada à produção de prova pericial, confunde-se ao mérito da lide e será apreciada juntamente com a matéria de fundo. 2. No mérito da lide, a concessão da Licença-Saúde, na hipótese dos autos, acarretaria o desvirtuamento do referido benefício, pois, seria concedida, apenas e tão-somente, para a redução do risco de contágio pelo Coronavírus COVID-19. 3. A parte autora não está incapacitada para o exercício da respectiva função pública, de modo que poderia ter postulado a concessão de outras medidas, nos termos do Decreto Estadual nº 64.864/20 e as respectivas Resoluções, editadas pela Secretaria da Administração Penitenciária. 4. A atividade exercida pela parte autora, Agente de Segurança Penitenciário, é considerada essencial. 5. O eventual acolhimento da pretensão deduzida na inicial, desprovida de previsão legal específica, comprometeria a própria prestação do serviço público. 6. Outros servidores do mesmo segmento poderiam adotar idêntico procedimento, acarretando prejuízo inaceitável à sociedade. 7. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 8. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, parágrafo 1º; 6º; 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente